Tribunal: TJES
Processo: 0001870-14.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001870-14.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS LUZES

APELADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO DA PLATAFORMA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CÍVEL. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO DE MOTORISTA. PREVISÃO DE CANCELAMENTO E/OU SUSPENSÃO DE UTILIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO AVISO. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CRIMINAIS EM DESFAVOR DA PARTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O objeto da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do direito do autor a indenização decorrente de seu cancelamento da plataforma administrada pela recorrida 99 Tecnologia Ltda.

2.
Na espécie, a relação jurídica existente entre as partes possui
natureza cível, sendo regida principalmente pelo Código Civil, o qual está condicionado aos direitos e garantias constitucionais, assegurando, dessa forma, a constitucionalização do direito civil.

3.
A autonomia da vontade das partes, prevista no art. 421, do Código Civil, encontra limite perante a função social do contrato e, ainda, devem os contratantes fiel observância aos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do Código Civil).

4
. No caso em apreço, conforme termos de uso da plataforma ré, consta expressa previsão a respeito da possibilidade de suspensão e/ou cancelamento de utilização do serviço, conforme cláusula 9.1.

5.
O fato da requerida ter realizado a consulta de “antecedentes criminais”, em atenção a necessidade de atendimento à política de segurança da plataforma, visando a proteção dos passageiros e a qualidade do serviço fornecido pelos motoristas parceiros, não se mostra abusiva.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
RODRIGO DOS SANTOS LUZES
contra a r. sentença de fls. 264/267 (p. 48 - vol 03 e 01/07 - vol. 04 - do arquivo digital), proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Perdas e Danos, ajuizada em face de 99 Tecnologia Ltda, julgou improcedente o pedido autoral, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Nas suas razões de fls. 269/298 (p. 10/40 - vol. 04 - do arquivo digital), em apertada síntese, o recorrente aduz que: i) foi cancelado da plataforma de forma abrupta, sem o devido aviso prévio e ou denúncia notificada; ii) seu desligamento fere o princípio da boa fé objetiva, além de colidir com o princípio constitucional do valor social do trabalho; iii) realizou investimentos consideráveis para realizar a execução dos serviços; não há nos autos; iv) que foram criada inverdades para justificar o cancelamento da plataforma; v) faz jus aos lucros cessantes decorrentes dos meses em que ficou impossibilitado de exercer suas atividade de motorista de aplicativo.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença para que a requerida seja condenada a reparar os danos causados.

Contrarrazões de Id nº 6515350, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

1) IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Inicialmente, a recorrida
99 TECNOLOGIA LTDA
impugna a gratuidade da justiça requerida pelo autor Rodrigo dos Santos Luzes, sob o fundamento de que “não pode ser aceita a mera declaração de pobreza, devendo ser exigida prova de impossibilidade no pagamento das custas,”.

Contudo, em atendimento ao despacho de Id nº 7547523, o requerente compareceu nos autos apresentando o demonstrativo de pagamento em seu nome, comprovando, assim, que faz jus à gratuidade da justiça.

Nessa linha de raciocínio, entendo que deve ser mantida a gratuidade da justiça ao apelante, autorizando, assim, a análise de seu recurso sem o prévio recolhimento do preparo.

É como voto.

2) MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
RODRIGO DOS SANTOS LUZES
contra a r. sentença de fls. 264/267 (p. 48 - vol 03 e 01/07 - vol. 04 - do arquivo digital), proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Perdas e Danos, ajuizada em face de
99 TECNOLOGIA LTDA
, julgou improcedente o pedido autoral, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Nas suas razões de fls. 269/298 (p. 10/40 - vol. 04 - do arquivo digital), em apertada síntese, o recorrente aduz que: i) foi cancelado da plataforma de forma abrupta, sem o devido aviso prévio e ou denúncia notificada; ii) seu desligamento fere o princípio da boa fé objetiva, além de colidir com o princípio constitucional do valor social do trabalho; iii) realizou investimentos consideráveis para realizar a execução dos serviços; não há nos autos; iv) que foram criada inverdades para justificar o cancelamento da plataforma; v) faz jus aos lucros cessantes decorrentes dos meses em que ficou impossibilitado de exercer suas atividade de motorista de aplicativo.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença para que a requerida seja condenada a reparar os danos causados.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O objeto da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do direito do autor a indenização decorrente de seu cancelamento da plataforma administrada pela recorrida 99 Tecnologia Ltda.

Pois bem. Contextualizando a lide, verifica-se que o apelante ajuizou a demanda alegando que houve o cancelamento indevido do contrato firmado com a requerida, cujas cláusulas contratuais há previsão específica de suspensão temporária devido a sua infração, não havendo razão para a aplicação de suspensão por tempo indeterminado.

Segundo a parte autora claramente a sua exclusão da plataforma fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, na medida em que não lhe foi dado o conhecimento dos motivos que causaram o bloqueio e ainda de impugná-los. Nesse sentido, pleiteia a condenação da requerida em danos morais na importância de R$10.000,00 (dez mil reais) e lucros cessantes no montante de R$4.433,08 (quatro mil, trezentos e trinta e três reais e oito centavos).

Em sede de defesa a requerida 99 Tecnologia Ltda, sustentou que agiu no exercício regular de direito, eis que verificados motivos contundentes, fundamentados nos termos de uso da plataforma para realizar o bloqueio do autor que, no caso, ocorreu após realizar a checagem de antecedentes criminais, constatando a existência de três processos criminais.

A r. sentença julgou improcedente os pedidos formulados pelo requerente sob o fundamento de que a rescisão do contrato é um fato que independe de motivação, tratando-se de mera discricionariedade da ré, nos termos da cláusula 9.1 dos “Termos de Uso Motorista””.

Nesse sentido, entendo prudente transcrever parte da r. sentença para melhor entendimento:

Feitas as considerações necessárias acerca do regime jurídico estabelecido na relação contratual mantida entre as partes do processo, consta do breve relatório que o autor pretende a reinserção na plataforma digital de transportes por demanda da ré, na condição de motorista, uma vez que, segundo afirmou na exordial, foi excluído sem prévia notificação e sem justo motivo.

Com efeito, a ré, em sua defesa, afirmou que o autor infringiu regras previstas no “Termo de Uso Motorista”, cujo teor lhe fora disponibilizado no momento de adesão à plataforma, que assim previa:

3. CADASTRO

3.1. Para utilizar grande parte dos Serviços, o Motorista/Motociclista Parceiro deve registrar-se e manter apenas uma conta pessoal de Motorista/Motociclista Parceiro (“Conta”). O Motorista/Motociclista Parceiro deve ter capacidade civil, possuir Carteira Nacional de Habilitação (“CNH”) definitiva com permissão para exercício de atividade remunerada (“EAR”) e deverá cumprir todos os requisitos legais correspondentes ao local de sua atuação para exercício da atividade de transporte remunerado individual de passageiros, para Motoristas/Motociclistas Parceiros e para exercício da atividade de utilidade pública de transporte individual de passageiros (“Táxi”) para Taxistas. O Motorista/Motociclista Parceiro que desejar utilizar o Serviço deverá obrigatoriamente preencher os campos de cadastro exigidos, inclusive relativos aos dados necessários para recebimento de valores em decorrência da sua atividade de transporte de passageiros, intermediado pela 99, e responderá pela veracidade das informações declaradas, obrigando-se a manter informações válidas, atualizadas e corretas. Em caso de não confirmação de seus dados, o acesso do Motorista/Motociclista Parceiro ao Serviço poderá ser bloqueado, a exclusivo critério da 99.

3.2. Após receber a documentação de cadastro, a 99 efetuará uma análise e poderá aceitar ou recusar a solicitação de cadastro do Motorista/Motociclista Parceiro.
A 99 também poderá realizar a checagem de antecedentes criminais e quaisquer outras verificações que considerar oportunas ou que sejam exigidas pela legislação aplicável.

E como decorrência das verificações realizadas, assim prevê o Regulamento:

8.1. O Motorista/Motociclista Parceiro e a 99 concordam em cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis ao combate e repreensão à corrupção, à defesa da concorrência e à lisura na atuação perante a sociedade, ao governo em todas as suas esferas e demais públicos de interesse, especificamente, mas não se limitando à Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013 – “Lei da Empresa Limpa”). O Motorista/Motociclista Parceiro e a 99 comprometem-se, ainda que recebam determinação em contrário a não pagar, oferecer, prometer ou autorizar, direta ou indiretamente, qualquer quantia, bens de valor ou vantagem indevida a qualquer pessoa que seja um oficial, agente, funcionário ou representante de qualquer governo, nacional ou estrangeiro. Estende-se ainda referida determinação em relação a quaisquer agências governamentais, órgãos nacionais ou internacionais, partidos políticos, candidatos ou ocupantes de cargos públicos, escritórios de partidos políticos ou a qualquer outra pessoa que, sabendo ou tendo razões para acreditar, tais valores ou vantagens indevidas sejam empregados em favorecimento do Motorista/Motociclista Parceiro e/ou da 99 para obtenção de negócios junto à Administração Pública em qualquer de suas esferas de atuação e alcance, em violação à legislação aplicável supracitada(s).

Conquanto não se tenha notícia de condenação do autor nos processos nos quais ele consta como parte, depreende-se que se trata de ato de mera liberalidade da administradora da plataforma digital manter ou não em seus quadros motoristas a partir de uma análise subjetiva dos critérios estabelecidos em seus termos de uso.

Veja-se, portanto, que se trata de regra que constava previamente dos “Termos de Uso” da plataforma, da qual o autor estava ciente, sendo inviável a alegação de desconhecimento. Creio, além de tudo, que se trata de ato que pode, de acordo com a análise feita pela ré, na condição de administradora da plataforma, sem motivação.

Deste modo, o que se quer dizer é que, embora a mantenedora da plataforma digital tenha fundamentado a exclusão do acesso do autor ao aplicativo na existência de processos criminais em seu desfavor e também por não ter sido apresentada a certidão exigida pelo art. 11-B da L. 12.587/2012,
entendo que a resilição unilateral do contrato é fato que independe de motivação, tratando-se de mera discricionariedade da ré, conforme previsto na cláusula 9.1 dos “Termos de Uso Motorista”, assim redigida:

9.1. O Motorista/Motociclista Parceiro concorda que a 99, à sua livre discrição, poderá aplicar multa, suspender ou cancelar sua utilização do Serviço, incluindo,
mas não se limitando:
(i) por descumprimentos e/ou violação destes Termos; (ii) pelo resultado de sua avaliação pelos Passageiros e pela análise de sua taxa de cancelamento e outros critérios, nos termos da Cláusula 6, acima; (iii) em função de ordem judicial ou requisição legal de autoridade pública competente; (iv) por requisição do próprio Motorista/Motociclista Parceiro; (v) por desativação ou modificação do Serviço (ou de qualquer de suas partes); (vi) por caso fortuito, força maior e/ou questões de segurança; (vii) por inatividade da conta por um longo período de tempo; (viii) pela suposta prática de qualquer infração de trânsito, atividade fraudulenta ou ilegal por parte do Motorista/Motociclista Parceiro, a critério da 99; (ix) pelo uso inadequado ou abusivo do Aplicativo, incluindo a utilização por terceiros ou transferência de sua Conta, a realização de corrida com veículo distinto do cadastrado no Aplicativo, utilização de quaisquer aplicativos ou programas que visem a alterar a informação da localização geográfica do Motorista/Motociclista Parceiro para manipular o Aplicativo, e outras hipóteses de uso indevido ou abusivo do Aplicativo, a critério da 99; e/ou (x) por inadimplemento por parte do Motorista/Motociclista Parceiro de quaisquer obrigações, valores, pagamentos devidos em razão do Serviço, quando aplicável.

Não há, como é lógico, obrigatoriedade em desfavor da ré para manutenção do contrato
ad eternum
, principalmente porque existe a possibilidade de resilição unilateral em seus termos (CC, art. 473).

Ainda que a ré tenha admitido o acesso do autor por dois anos e assim tenha procedido sem realizar uma prévia consulta acerca do seu nome, conforme já exposto nesta sentença, entendo que é direito da ré, de tempos em tempos,
apurar eventuais práticas conflitantes com suas diretrizes ou, até mesmo, se for de sua vontade, iniciar processo de renovação do quadro de motoristas cadastrados.

No caso em tela, analisando detidamente os autos, especialmente os fundamentos expostos na r. sentença, não vislumbro razão para o inconformismo do recorrente. Explico:

Na espécie, a relação jurídica existente entre as partes possui
natureza cível, sendo regida principalmente pelo Código Civil, o qual está condicionado aos direitos e garantias constitucionais, assegurando, dessa forma, a constitucionalização do direito civil. A autonomia da vontade das partes, prevista no art. 421, do Código Civil, encontra limite perante a função social do contrato e, ainda, devem os contratantes fiel observância aos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do Código Civil).

No caso em apreço, conforme termos de uso da plataforma ré, consta expressa previsão a respeito da possibilidade de suspensão e/ou cancelamento de utilização do serviço, conforme cláusula 9.1.

Nesse contexto, considerando a dita autonomia de vontades, denota-se que a requerida detém o direito de selecionar seus motoristas parceiros e, no caso de descumprimento de cláusulas dos termos de uso, poderá proceder imediatamente o cancelamento/suspensão, sem aviso prévio, por descumprimento de seus termos.

O fato da requerida ter realizado a consulta de “antecedentes criminais”, em atenção a necessidade de atendimento à política de segurança da plataforma, visando a proteção dos passageiros e a qualidade do serviço fornecido pelos motoristas parceiros, não se mostra abusiva.

Portanto, não se verifica ilicitude na conduta da apelada em bloquear o apelante da sua plataforma de motorista parceiro, uma vez comprovado por ela que a suspensão se deu com fundamento nos termos de uso do motorista, na medida em que restou identificado a existência de processos criminais em seu desfavor, bem como por não ter sido apresentada a certidão exigida pelo art. 11-B da Lei. 12.587/2012.

Em casos semelhantes, confira-se a orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO E INDENIZATÓRIO – TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS – PLATAFORMA DIGITAL – PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS - MOTORISTA-PARCEIRO - BLOQUEIO E DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA-PARCEIRO – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora a relação de direito material havida entre a plataforma digital de transporte privado de passageiros e o motorista-parceiro,
de inequívoco cunho civilista, submeta-se aos princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicados aos contratos em geral, em especial o da função social e o da boa-fé objetiva (artigos 421 e 422, ambos do Código Civil), afigura-se possível, diante da verificação de descumprimento dos termos e condições de uso do aplicativo, a suspensão e até mesmo o cancelamento da inscrição do motorista-parceiro, inclusive, em tese, sem comunicação prévi
a. 2. Não pode o Poder Judiciário, em tese, obrigar empresa a manter parceria econômica que não atende a seus interesses.
2. Na espécie, existem fortes indícios de que a postura do motorista-parceiro estava em desacordo com os termos e condições de uso da plataforma digital de transporte privado de pessoas, o que viabiliza, em tese, o cancelamento da parceria econômica respectiva
. (TJES. Data: 25/Feb/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0000615-46.2020.8.08.0048. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE VIA APLICATIVO. UBER. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA EMPRESA. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO PROVIDO. 1. O agravante não renovou o contrato do motorista agravado na plataforma digital por descumprimento dos respectivos Termos e Condições, principalmente por ter apresentado CNH que constava informação divergente da anterior, qual seja “data da 1ª habilitação”, bem como por não ter apresentado a carteira de habilitação definitiva, que é uma exigência da própria empresa. 2. A
relação entre motorista e empresa de aplicativo possui natureza obrigacional, sendo regida, de tal maneira, pelo Código Civil. Logo, considerando que o agravado não se adequou às políticas da empresa contratante, não vejo, ao menos nesse momento processual, como manter ativo o seu cadastro da plataforma Uber como motorist
a. 3. Recurso provido. (TJES. Data: 24/Feb/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5006061-55.2021.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA – PLATAFORMA UBER – DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É de se notar que o C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.
2. A relação havida entre as partes é regida pelo Código Civil, bem como pela Lei nº 13.640/2018, de forma que, havendo descumprimento das obrigações contratuais assumidas, cabível a rescisão do ajuste. 3. O contrato firmado entre os litigantes possui previsão para o descredenciamento em caso de descumprimento dos Termos de Uso (fl. 111 e seguintes), da Política de Desativação e, também, do Código de Conduta. 4. Na hipótese vertida, restou demonstrado que a requerida, em procedimentos internos, verificou que o autor fora denunciado por crimes de trânsito, situação reconhecida pelo próprio apelante. 5. Outrossim, eventual extinção da ação penal em virtude da declaração da extinção da punibilidade não conduz, de forma isolada, ao reconhecimento da ilegalidade de seu desligamento.
6. É de se reconhecer a impossibilidade de o Judiciário obrigar a empresa ré a manter parceria econômica com motorista que não atende a seus interesses. 7. Recurso desprovido. (TJES. Data: 20/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0014027-19.2020.8.08.0024. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Colaciono, ainda, a recente jurisprudência do e. Tribunal do Estado de São Paulo:

Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Motorista de aplicativo – Conta desativada – Existência de processo criminal contra a autora na base de dados do TJSP na oportunidade de desativação da sua conta de usuário – Direito da plataforma de zelar pela confiabilidade dos serviços que presta – Previsão contratual – Violação aos termos de uso do aplicativo – Exercício regular do direito – Improcedência decretada – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1018763-42.2023.8.26.0223; Relator (a): Monte Serrat; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2024; Data de Registro: 05/07/2024).

- Serviços profissionais – Motorista descredenciado da plataforma UBER – Violação aos termos de uso da plataforma pelo motorista, como foi admitido - Desnecessidade de notificação prévia do descredenciamento, diante da ciência inequívoca do motorista a respeito das obrigações e condutas exigidas na prestação do serviço, do previsto no contrato e da ausência de regra legal em sentido contrário – Inexistência de causa para a manutenção do contrato, assim como para indenizar – Pedido improcedente – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1125379-22.2023.8.26.0100; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2024; Data de Registro: 28/06/2024).

Feitas essas considerações, não comprovada a alegada abusividade pelo apelante no tocante ao seu cancelamento da plataforma recorrida, impositiva a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
RODRIGO DOS SANTOS LUZES
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Na forma do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), ressalvada a suspensão da exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar